Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700052-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA RÉU: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Luciano Ornelas Chaves em desfavor do acórdão no 666701, proferido pelo Conselho Especial deste eg. TJDFT, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão da 1a Câmara Cível nos Embargos Infringentes na Ação Rescisória no 2003.00.2.009794-8. A demanda foi distribuída, por sorteio, à Relatoria do em. Desembargador Sebastião Coelho, que então compunha a 1a Câmara Cível. Em 12/1/2018 (ID 3088315), o em. Relator indeferiu a antecipação de tutela, cujo objeto era o sobrestamento da execução definitiva decorrente do processo no 1999.01.1.028657-9 até o julgamento de mérito. Em 4/11/2019 (ID 12544565), a 1a Câmara Cível julgou procedente o pleito rescisório (acórdão no 1212491 - unânime) e proferiu o seguinte dispositivo (ID 12544565): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para rescindir o acórdão proferido pela 1a Câmara Cível nos autos dos Embargos Infringentes Cíveis opostos da Ação Rescisória n.o 2003.00.2.009794-8, com fulcro no art. 974 do Código de Processo Civil, declaro a nulidade de todos os atos processuais a partir da oposição dos Embargos Infringentes pela ré e determino o rejulgamento pela 2a Câmara Cível. Suspenda-se o trâmite da Execução Provisória de Sentença enquanto pendente o julgamento dos Embargos Infringentes. Condeno a ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa”. O referido acórdão transitou em julgado em 3/9/2020, conforme restou certificado nos autos (ID 19505509). Então, cabe agora a esta 2a Câmara Cível analisar a existência de erro de fato no acórdão prolatado pela 5a Turma Cível, nos autos do processo no 1999.01.1.028657-9, que, reformando a r. sentença, condenou o médico Luciano Ornelas Chaves ao pagamento de indenização à paciente Marineusa de Oliveira e Oliveira. Esse, portanto, é o objeto dos Embargos Infringentes na Ação Rescisória no 2003.00.2.009794-8, cujo rejulgamento foi determinado no bojo da presente Ação Rescisória. Verifico, assim, o erro material da certidão que apenas redistribuiu a presente demanda à 2a Câmara Cível (ID 19541835) em decorrência da determinação constante no acórdão no 1212491 (ID 12544565). Na verdade, a ordem judicial daquele órgão colegiado diz respeito ao rejulgamento dos Embargos Infringentes interpostos na Ação Rescisória previamente ajuizada (n.o 2003.00.2.009794-8), e não nesta que foi conclusa. Portanto, para a análise da matéria, determino, com a máxima urgência, o desarquivamento e a posterior digitalização dos autos integrais da Ação Rescisória no 2003.00.2.009794-8 e do processo originário no 1999.01.1.028657-9, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da Portaria Conjunta 67 de 8 de junho de 2020, deste Tribunal. À Secretaria, para adotar as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator